Tribunal: TJBA
Processo: 8008809-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008809-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA LUISA SOUSA WEBER

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 59,9%. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. NATUREZA REGULAR DO CONTRATO COLETIVO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional visando à declaração de nulidade do reajuste de 59,90% aplicado ao contrato de plano de saúde “ABSOLUTO NACIONAL ADS III - A (EF)”, com valor inicial de R$ 591,72, reajustado para R$ 946,16 a partir de junho de 2023. A parte autora pleiteou a aplicação do índice divulgado pela ANS para planos individuais (9,63%), restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

2.

Sentença de parcial procedência que declarou nulo o reajuste impugnado, aplicou os índices da ANS, condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3.

Interpostos recursos pelas rés, insurgindo-se contra (i) a legitimidade passiva da Qualicorp; (ii) o reconhecimento de “falso coletivo”; (iii) a substituição do índice contratual pelo da ANS; e (iv) a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões centrais em discussão:
(i) definir se a Qualicorp detém legitimidade passiva para integrar o polo passivo e responder solidariamente;
(ii) estabelecer se o contrato é regularmente coletivo por adesão ou falso coletivo;
(iii) verificar a validade e proporcionalidade do reajuste anual de 59,90% aplicado em 2023 e a possibilidade de substituição pelos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Qualicorp é parte legítima, pois integra a cadeia de fornecimento, intermedia o contrato, repassa reajustes e recebe remuneração, respondendo solidariamente com a operadora pelos vícios do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e precedentes dos tribunais pátrios (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5019857-39.2020.8.21.7000; TJ-SP, Apelação nº 1000109-43.2023.8.26.0405).

6.

A prova documental evidencia a existência de vínculo associativo entre a consumidora e a Associação Bahiana de Medicina (ABM), nos termos da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, caracterizando contrato coletivo por adesão regular, e não “falso coletivo”.

7.

Os reajustes em planos coletivos são admitidos por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), conforme Lei nº 9.656/1998, Lei nº 9.961/2000 e Resoluções ANS nº 195/2009 e nº 309/2012; contudo, sua validade depende da demonstração transparente dos critérios atuariais utilizados.

8.

No caso, as rés não comprovaram a base de cálculo, sinistralidade ou estudos técnicos que justificassem o reajuste de 59,9%, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 4º, III, 47 e 51, IV e X, do CDC). A ausência de justificativa torna o aumento abusivo e desproporcional.

9.

Diante da abusividade, a substituição do índice aplicado pelos percentuais da ANS para planos individuais se impõe, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp nº 2008784/SP; AREsp nº 1595366/MT) e do TJ-BA (Apelações nº 0087828-70.2010.8.05.0001; nº 0529988-64.2018.8.05.0001).

10.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo a orientação firmada pelo STJ nos EAREsp nº 676.608/RS, que dispensa a demonstração de má-fé diante de conduta contrária à boa-fé objetiva.

11.

A indenização por danos morais deve ser afastada, porquanto o reajuste indevido constitui mero descumprimento contratual, sem lesão a direito de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos, apenas para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de benefícios que intermedeia a contratação e gestão do plano de saúde coletivo responde solidariamente por abusos, em razão de sua integração à cadeia de consumo.

2.

O contrato de plano de saúde com vínculo associativo válido configura plano coletivo regular, não sendo “falso coletivo”.

3.

O reajuste de plano de saúde coletivo é abusivo quando ausentes cálculos ou justificativas técnicas de sinistralidade e VCMH, impondo-se a aplicação dos índices da ANS como parâmetro substitutivo.

4.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

5.

O reajuste abusivo de mensalidade, sem violação de direito de personalidade, não enseja danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, §1º; 39, V e X; 42, parágrafo único; 47; 51, IV e X; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.656/1998, art. 16, §1º; Lei nº 9.961/2000, art. 3º, §1º; Resoluções ANS nº 195/2009, 309/2012 e 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2008784/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/03/2023; STJ, AREsp nº 1595366/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11/12/2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-SP, Apelação nº 1000109-43.2023.8.26.0405; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5019857-39.2020.8.21.7000; TJ-BA, Apelações nº 0087828-70.2010.8.05.0001, nº 0529988-64.2018.8.05.0001 e nº 0577189-52.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação nº 8008809-39.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes o
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e apelada
MARIA LUISA SOUSA WEBER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA